Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. Não há ofensa ao artigo 35-C da Lei 9.656/1998 e ao artigo 13, parágrafo único, inciso III da Lei 9.656/1998 que garantem cobertura ao segurado nas hipóteses elencadas, sendo incontroversa a reiterada inadimplência da autora/embargante
3. Não houve julgamento extra petita e ultra petita. A sentença guarda correspondência direta com a peça vestibular, inexistindo qualquer violação aos artigos 2o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos, para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença.